Tribunal: STF
Processo: ARE 1367474
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROMOTOR DE SAÚDE PROFISSIONAL. HORA EXTRA. UTILIZAÇÃO DA HORA NOTURNA REDUZIDA PARA FINS DE CÔMPUTO DAS HORAS EXTRAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTAGEM DA HORA NOTURNA ESPECÍFICA AO CÁLCULO DO ADICIONAL PELO TRABALHO NOTURNO - ART. 4º, §6º DA LEI 18.136/2014. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos IX e XVI; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A controvérsia recursal cinge-se sobre à aplicação do redutor noturno, que estabelece a hora noturna como 52 minutos e 30 segundos, correspondente à 20% (vinte por cento) do valor da hora normal.



    Compulsando os autos, percebe-se que o servidor possui o cargo de “promotor de saúde execução” com a jornada laboral realizada das 19 horas às 7 horas do dia seguinte.



    Sendo assim, utilizando-se o redutor noturno, o autor não estaria fazendo uma jornada de 12 horas, e sim uma jornada de 13 horas (sustentando que cada hora equivale 52 min e 30 segundos), extrapolando sua jornada normal em uma hora.



    Sobre a remuneração do Promotor de Saúde, o art. 4o, §6o da Lei 18.136/2014 determina:



    (...)



    No que concerne a utilização da hora noturna para fins de cômputo das horas extras, conforme descrito em lei, a contagem da hora noturna como sendo 52 minutos e 30 segundos é específica ao cálculo do adicional pelo trabalho noturno, nada dispondo sobre reflexos para o cálculo de jornada que deve observar apenas o critério cronológico.



    Em arremate, é de se salientar que a administração está adstrita ao comando legal, sendo vedado agir, senão em virtude de lei, segundo o preceito de legalidade, conforme esclarecido nas informações prestadas pelo GRHS/SESA (seq. 11.2) sobre a Lei 18.136/2014.



    (...)



    Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso interposto, para julgar a ação improcedente.



    Face o êxito recursal, não há que se falar em custas processuais e honorários advocatícios.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente